Tribunal: TJPA
Processo: 0019016-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019016-55.2014.8.14.0301

APELANTE: EDIVALDO SILVA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUXILIO INVALIDEZ. MILITAR. ART. 99 LEI Nº 4491/71. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS ELENCADOS EM LEI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1)

Não há provas nos autos de que o recorrente necessite de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem, tampouco de que necessite de internação em instituição apropriada, conforme dispõe o Art. 99 da Lei nº 9941/73.

2)

Ademais, o artigo 56 da Lei 5251/85 dispõe que o auxílio invalidez será concedido se atendidas as condições estipuladas na Lei que trata da remuneração dos Policiais Militares (Lei nº 9941/73), não restando, portanto, atendidos os requisitos legais para seu deferimento.

3)

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Sr. Edivaldo Silva Araújo em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar Initio Litis et Inaudita Altera Parte interposto em desfavor do
ESTADO DO PARÁ que denegou a segurança, por entender não comprovado nenhum ato arbitrário praticado pelo impetrado, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC
.

Dos autos que extrai (ID 2490146 – fls. 1/14) que o autor sofreu um acidente automobilístico em 11 de junho de 2008. Recebeu o tratamento médico e cirúrgico adequado e durante 06 (seis) anos foi submetido à sucessivas avaliações da Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Pará até que, em 09/10/2013, restou transferido para reforma, conforme Ata nº 001/2013, na qual está classificado em invalidez total e permanente. No entanto, não lhe foi reconhecido o direito à percepção do Auxílio Invalidez.

Prossegue informando que requereu administrativamente a retificação da Ata de Reforma nº 001/2013, para inclusão e incorporação em seus vencimentos do Auxílio Invalidez, eis que comprovado pelo neurocirurgião que necessita de cuidados permanentes. Assevera que seu pedido foi indeferido pela UPM/PM-PA (ID 2490146 – fls. 29), motivo pelo qual impetrou o presente Mandado de Segurança. Postulou a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência da ação.

Ao prestar informações (ID 2490147 – fls. 7/9), a autoridade coatora informa da ausência do direito à percepção do Auxílio Invalidez, eis que o impetrante não cumpriu requisito do Art. 99 da Lei nº 4491/73.

Sobreveio a sentença, tendo sido denegada a segurança pleiteada (ID 2490149 – fls. 1/3).

Irresignado, o autor apelou da decisão, argumentando que há necessidade de uma interpretação ampliativa das normas elencadas no art, 99 da Lei nº 4491, necessitando de cuidados permanentes de fisioterapia ambulatorial. Ao final, postula o provimento do recurso (ID 2490150 – fls. 2/8).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 2490152 – fls. 1/5) reitera os argumentos apresentados em sede de informações.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação. (ID 2618327 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

Cinge a controvérsia em verificar se assiste direito ao apelante à percepção do benefício previdenciário de Auxílio Invalidez.

Constato que não merece reforma a decisão do juízo de piso, quanto ao não reconhecimento do apelante em ter incluído/incorporado aos seus vencimentos o auxílio-invalidez, em razão de que não comprovados pelo autor os requisitos do artigo 99 da Lei nº 9941/73, que assim estabelece:

“
Art. 99 - O policial - militar da ativa que foi ou venha a ser

reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios

de sua subsistência, fará jús a um Auxílio - Invalidez,

no valor de vinte e cinco por cento (25%) da soma da “base de cálculo” com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma

das condições abaixo especificadas. Devidamente declarada por Junta de Saúde:

1 - Necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem;

2 - necessitar internação em instituição apropriada, policial-militar ou não.” (grifos nossos)

Com efeito, não há provas nos autos de que o recorrente necessite de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem, tampouco de que necessite de internação em instituição apropriada, conforme dispõe o Art. 99 da Lei nº 9941/73. Ao contrário, o recorrido junta em ID 2490147 – fls. 10/11, informação expedida pela Unidade de Perícia Médica da PM/Pará, que abaixo transcrevo:

“1) No dia 20/08/2014, às 12:30, o CB PM REF. RG 19883 EDIVALDO SILVA ARAÚJO, foi inspecionado na sala da Diretora pela Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS), tenho o mesmo comparecido desacompanhado e ao exame verificamos:

- Marcha claudicante consequente a sequela neurológica em membro inferior direito, limitação da dorso flexão do pé direito, utilizando bengala canadense, ausência de lesões crônicas ou agudas no referido membro.

- Em entrevista, o inspecionado nos informou que não realiza tratamento regular, apenas faz analgésico quando sente dor. Não faz tratamento fisioterápico há um (01) ano.

(...)

3) Concluímos que o referido militar não preenche os requisitos previstos em Lei, portanto não faz jus ao auxílio invalidez.”

Ademais, o artigo 56 da Lei 5251/85 dispõe que o auxílio invalidez será concedido se atendidas as condições estipuladas na Lei que trata da remuneração dos Policiais Militares (Lei nº 9941/73), não restando, portanto, atendidos os requisitos legais para seu deferimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO ao apelo, entendendo correta a sentença que julga indevido o pagamento do auxílio-invalidez ao apelante ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022